Tribunal: TJMT
Processo: 1019504-68.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019504-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MAURILHO WELITON DA SILVA - CPF: 019.528.421-66 (APELADO), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1019504-68.2020.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

APELADO: MAURILHO WELITON DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL POR COBRANÇAS DE TARIFAS –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL
PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E DO SEGURO CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO
CONFIGURADA
–
LEGALIDADE –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO –
RECURSO PROVIDO.

Comprovado que o título de capitalização foi livremente pactuado pelo consumidor, com a adesão expressa ao serviço em termo contratual apartado, afasta-se a alegação de venda casada, porquanto legítima a sua cobrança.

O STJ no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos,
onde firmou a tese contida no
Tema 972
, pacificou entendimento no sentido de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Revisão Contratual por Cobranças de Tarifas
ajuizada

por
MAURILHO WELITON DA SILVA
, para determinar a devolução dos valores pagos relativos ao título de Capitalização e Seguro RCF de forma simples e atualizada.

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suma,
defende a recorrente a legalidade da cobrança do título de capitalização e do seguro contratado, visto que além de não terem sido cobrados de forma abusiva,
foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridas, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, aduz que o apelado não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade do título de capitalização e do seguro e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença no tópico acima explicitado.

Contrarrazões no ID nº 113420484, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da
análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário nº 391090233 firmada em 05/08/2017 (ID nº 113420474) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 33.449,07, em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 1.097,00.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,96% ao mês e 26,17% ao ano e para o caso de inadimplência, restou pactuada a cobrança de: a) juros remuneratórios contratados e b) multa de 2%.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$1.070,21 de I.O.F, R$659,00 a título de Tarifa de Cadastro, R$ 435,00 de Tarifa de Avaliação de Bem, R$356,40 de Registro de Contrato, R$751,66 de Seguro e R$176,80 de Título de Capitalização.

Sob alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas administrativas, o autor ajuizou a presente
ação Revisional de Contrato
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alex Nunes de Figueiredo.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Do Título de Capitalização

In casu
, a parte autora/apelada requereu a revisão do contrato quanto à contratação do Título de Capitalização, por entender que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, da análise dos autos, extrai-se que além de o título de capitalização ter sido contratado em instrumento apartado, ou seja, documento do qual o autor/apelado teve ciência prévia na íntegra antes da contratação, não consta dos autos nenhuma prova de que a concessão do crédito/financiamento foi condicionada – vício de consentimento – à aquisição do citado título de capitalização.

Ademais, de se destacar que os termos de tais contratações são sobremaneira claros, não havendo ofensa ao direito de informação neste particular.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - TARIFA DE CADASTRO - REGISTRO DE CONTRATO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA -
CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL
- DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

1. Para os contratos assinados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, é válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente prevista e cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

2. Para os contratos celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a tarifa de ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (STJ, REsp nº 1.578.553/SP, representativo da controvérsia, Tema 958).

3. Verificando-se que o seguro de proteção financeira e a
capitalização de parcela premiável
foram livremente pactuados pelo consumidor, com a adesão expressa aos serviços em termo contratual apartado, afasta-se a alegação de venda casada, revelando-se legítima a cobrança realizada, a esse título.

4. Nos termos do posicionamento do STJ, em sede de recurso repetitivo, haverá a descaracterização da mora do devedor, nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, decorrentes de juros remuneratórios e de sua capitalização mensal.

5. Recurso desprovido. ”
(
TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.195518-2/001, Relator (a): Des. (a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2021, publicação da súmula em 26/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA
.

As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ. A instituição financeira tem o dever de prestar informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização dos juros adotada. Ao interpretar o julgamento de recurso especial nº 973.827/RS, submetido à sistemática do recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a tese do duodécuplo mostra-se adequada somente para as hipóteses de capitalização mensal e não diária. Ausente a incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos, não há abusividade a declarar.
Tratando-se de contratação em instrumento apartado, não atrelado à cédula de crédito bancário, não se cogita de venda casada de título de capitalização
. A conduta do banco afigura-se mero aborrecimento, incapaz de causar abalo a atributos personalíssimos do autor. Nas ações revisionais de contrato em que não está demonstrada a existência de má-fé e tampouco ofensa à boa-fé objetiva é incabível o deferimento da devolução em dobro. ”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.227099-5/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E DE
PARCELA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

1. Não há ilicitude na cobrança de prêmio de seguro de proteção financeira e de parcela de
título de capitalização
, quando prevista contratualmente, sem demonstração de qualquer vício de consentimento
.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido. ”

(TJDF -
Acórdão 1308477
, 00002329620178070017, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. PRELIMINAR DAS CONTRARRAZÕES DO BANCO RÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ATENÇÃO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO DOS JUROS AO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS, NA ESTEIRA DA REDAÇÃO DA SÚMULA N.º379 DO EGRÉGIO STJ. SENTENÇA DA ORIGEM MANTIDA, NO PONTO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. APLICÁVEL O CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS NOS TERMOS DA SÚMULA 297 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEDADO O CONHECIMENTO DE OFÍCIO ACERCA DAS ABUSIVIDADES (SÚMULA N.º381 DO STJ) CAPITALIZAÇÃO MANTIDA. ADMITIDA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL EM CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 31.3.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MP 2.170-36/2001 E DESDE QUE PACTUADA. SÚMULA Nº539 DO STJ. AFERIÇÃO MEDIANTE ANÁLISE DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DOS JUROS. RESP N. 973.827/RS E SÚMULA N.º 541 DO STJ. POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO ATRAVÉS DA TABELA PRICE. JUROS DE MORA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, UMA VEZ QUE A SENTENÇA RECORRIDA JÁ PROCEDEU À REVISÃO DA RUBRICA. APELO NÃO CONHECIDO NO PONTO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE DE REPASSE AO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DAS TARIFAS, ESTAS COBRADAS EM MONTANTES RAZOÁVEIS E CONSUBSTANCIADAS EM SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL PARADIGMA Nº 1.578.553/SP.
SEGUROS DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E GARANTIA MECÂNCIA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADA A VENDA CASADA, NO CASO
. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ARGUIDA COMPULSORIEDADE NAS CONTRATAÇÕES. RUBRICAS MANTIDAS. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, POIS JÁ CONSTOU NA DECISÃO RECORRIDA A DETERMINAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA. ”

(TJRS - Apelação Cível, Nº 50128271720208210027, Décima Terceira Câmara Cível, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 25-11-2021)

Destarte, não configurada a venda casada quanto ao título de capitalização, afigura-se inviável o reconhecimento da ilegalidade da sua cobrança, pelo que merece reforma a sentença neste tópico.

Do seguro.

Também neste particular,
a parte autora/apelada requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da
Cédula de Crédito Bancário 391090233 em discussão (ID nº 113420474)
, extrai-se que
as cláusulas 5.4 – Pagamento Autorizados e 5.5 – Demonstrativos de Serviços Financiados
– preveem a cobrança do seguro.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese contida

no
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da
Cédula de Crédito Bancário 391090233 em discussão (ID nº 113420474)
, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelado a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”

(TJMT – RAC Nº 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR

ABUSIVIDADES CONTRATUAIS

- DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. Nº 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença merece reparos também neste ponto.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial constante do ID nº 113420478 e
julgar improcedente
a
ação Revisão Contratual por Cobranças de Tarifas.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022